Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DÉBITO IMPUTADO PELO TCDF. NULIDADE. METODOLOGIA DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS ADOTADA PELA CONTRATADA AUDITADA. ADEQUAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONCORDÂNCIA DO ASSISTENTE TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO COM O LAUDO. DISSONÂNCIA ENTRE O APELO E A CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADE SINDICÁVEL PELO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo – decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) que imputou débito à empresa auditada -, a qual foi julgada procedente, com base em laudo pericial que apontou a incorreção da metodologia de medição de serviços adotada pelo TCDF.
2. O Distrito Federal, Apelante, ampara seus argumentos recursais nas considerações da área técnica e na decisão 2.759/2019 do TCDF que define as irregularidades identificadas, segundo a qual as principais falhas verificadas na execução das obras de ampliação do Sistema Viário Ligação Torto-Colorado (LTC), objetos dos Contratos n.o 18/2014 (Lote 1) e n.o 21/2014 (Lote 2) residem nos seguintes pontos: i) não utilização do SICRO 2 na definição de preços de serviços novos aditados ao contrato, típicos de obras rodoviárias; ii) irregularidades nos processos de reajustamento de preços; iii) aprovação de serviço novo de execução de estaca raiz em rocha sem CPU detalhada; e iv) irregularidades e inconsistências nas medições de serviços.
3. Foi produzida prova pericial na especialidade engenharia de custos, para analisar a alegada incorreção técnica na decisão do TCDF que imputou débito à Autora/Apelada. 3.1. Consta do laudo que: i) o débito apurado pelo TCDF não pode ser considerado superfaturamento, mas simples variação de preços inerentes à prática de orçamentação; ii) o ajuste à composição de preços feito pelo TCDF não está acompanhado de justificativa técnica; e iii) a metodologia considerada pelo TCDF para análise de custos da obra não é adequada.
4. O caso dos autos não se trata de matéria concernente unicamente ao mérito administrativo, mas sim de patente ilegalidade consistente no fato de que não se pode imputar débito a quem não incorreu em irregularidade. 4.1. Entendimento contrário levaria a um locupletamento ilícito da Administração, o que é vedado, conforme art. 884 do Código Civil, e configura flagrante ilegalidade passível de análise pelo Judiciário, nos termos do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).
5. Manifestações internas da Administração que se mostram discrepantes - a tese defendida no apelo e o posicionamento do assistente técnico, designado pela Administração, que concordou com o laudo pericial - afastam a razoabilidade da pretensão do Apelante de insistir em imputar um débito à Apelada por irregularidades em orçamentação de obra, as quais já foram rechaçadas pelo “expert” com o qual concordou o assistente técnico da Apelante.
6. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC, devendo ser observados os §§ 3o e 5o do mesmo artigo.